Tribunal: TCU
Processo: 007.225/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração oposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e lhes aplicou débito e multa em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto foi realizar o evento denominado Arraiá 2010 de Fronteiras/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes) e por Adelaide Ferreira Maia contra o Acórdão 7922/2024-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 707/2024-TCU-Primeira Câmara . Esse último, por sua vez, negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6081/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa em tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 529/2010, cujo objeto foi realizar o evento denominado "Arraiá 2010 de Fronteiras/PI". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.